Tribunal: STJ
Processo: 5011859-36.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2055237 - RS (2023/0050985-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGADO
: CLEVER JUNIOR ALCIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES
LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul contra acórdão da Quinta Turma, que deu provimento
ao recurso especial da defesa para declarar a nulidade dos reconhecimentos
do réu e absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de
Processo Penal.
2. O embargante alega omissão na decisão impugnada, que não teria
analisado o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, em relação à interpretação do artigo 226
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado quanto à análise do entendimento do Supremo Tribunal
Federal sobre a obrigatoriedade das formalidades previstas no artigo 226 do
Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois fundamentou-se em
precedentes consolidados desta Corte Superior, que revisitaram a
interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, estabelecendo que
suas formalidades são de observância obrigatória.
Documento eletrônico VDA49711593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a3004b56-d2ed-4b9b-8b04-fce1486fd10e

5. A alegada divergência de entendimento entre esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal não caracteriza omissão a ser sanada por meio de
embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado apresenta
fundamentação clara e suficiente sobre a questão decidida.
6. O embargante busca, na verdade, a reapreciação da matéria já
decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. As formalidades previstas no artigo 226 do
Tese de julgamento:
Código de Processo Penal são de observância obrigatória. 2. A divergência de
entendimento entre esta Corte e o Supremo Tribunal Federal não caracteriza
omissão a ser sanada por embargos de declaração".
CPP, art. 226; CF/1988, art. 5o, LV.
Dispositivos relevantes citados:
Não mencionada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a3004b56-d2ed-4b9b-8b04-fce1486fd10e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2055237 - RS (2023/0050985-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGADO
: CLEVER JUNIOR ALCIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES
LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul contra acórdão da Quinta Turma, que deu provimento
ao recurso especial da defesa para declarar a nulidade dos reconhecimentos
do réu e absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de
Processo Penal.
2. O embargante alega omissão na decisão impugnada, que não teria
analisado o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, em relação à interpretação do artigo 226
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado quanto à análise do entendimento do Supremo Tribunal
Federal sobre a obrigatoriedade das formalidades previstas no artigo 226 do
Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois fundamentou-se em
precedentes consolidados desta Corte Superior, que revisitaram a
interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, estabelecendo que
suas formalidades são de observância obrigatória.
5. A alegada divergência de entendimento entre esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal não caracteriza omissão a ser sanada por meio de
embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado apresenta
fundamentação clara e suficiente sobre a questão decidida.
6. O embargante busca, na verdade, a reapreciação da matéria já
decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. As formalidades previstas no artigo 226 do
Tese de julgamento:
Código de Processo Penal são de observância obrigatória. 2. A divergência de
entendimento entre esta Corte e o Supremo Tribunal Federal não caracteriza
omissão a ser sanada por embargos de declaração".
CPP, art. 226; CF/1988, art. 5o, LV.
Dispositivos relevantes citados:
Não mencionada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão da Quinta Turma, de relatoria
da Ministra Daniela Teixeira, que deu provimento ao recurso especial apresentado pela
defesa para declarar a nulidade dos reconhecimentos do réu e absolvê-lo com
fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

Sustenta o embargante que haveria omissão na decisão impugnada que não
teria analisado o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, no que tange à interpretação do artigo 226 do Código
de Processo Penal.
Alega que a decisão embargada conferiu indevida extensão ao texto
constitucional do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao considerar obrigatória
a observância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal para
o reconhecimento de pessoas.
Argumenta que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
confronta com a linha de intelecção historicamente firmada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que considera as formalidades definidas no artigo 226, inciso
II, do Código de Processo Penal como providências de natureza facultativa, e não
obrigatória.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanada a
omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, pois, a despeito de afirmar a ocorrência de
vícios, o que pretende a parte é a rediscussão de matéria já analisada em virtude do
resultado desfavorável
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que inexiste na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE FOI
EXAMINADA E MANTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.469.231/MG. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PROCESSO RECEBIDO PELA ATUAL DEFESA NO ESTADO EM QUE
SE ENCONTRA. TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas são cabíveis
quando presente ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, consoante
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do
julgado (EDcl no AgRg no HC n. 520.357/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
10/12/2019
12/12/2019
3. Na hipótese, conforme destacado no acórdão embargado, a defesa busca anular
decisão de pronúncia que foi proferida em
e posteriormente mantida pelo
11/12/2020
Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.469.231/MG, da
relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, que já transitou em julgado, interposto em
face do mesmo acórdão impugnado neste habeas corpus (Recurso em Sentido Estrito n.
1.0184.13.000186-2/001).
4. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo
possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de
que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
).
23/5/2024
5. Nesse panorama, ainda que os atuais patronos do ora embargante tenham assumido a
sua defesa tardiamente, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova
defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição
fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da
preclusão lógica. Com efeito, ao examinar as razões dos aclaratórios, verifica-se que a
defesa, em nenhum momento, impugnou a referida fundamentação, motivo pelo qual não há
razão para modificar o julgado ora embargado, que apenas resolveu a celeuma em sentido
contrário ao pretendido pela parte insurgente.
6. É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, haja
vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas e devidamente
delineadas pelo órgão julgador. Portanto, a mera irresignação com o entendimento
apresentado no acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a oposição
dos aclaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 969.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.Grifei.)"
17/6/2025
3/7/2025

No presente caso, não se verifica que o acórdão embargado contenha
quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu
acolhimento.
Isso porque foram consignadas expressamente as razões para o provimento do
recurso especial, com a declaração de nulidade dos reconhecimentos realizados em
desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e a consequente
absolvição do recorrente.
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

No acórdão embargado, esta Corte analisou detidamente a questão relativa à
nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados sem a observância das
formalidades legais, bem como a insuficiência de outras provas independentes para
manter a condenação do recorrente.
Conforme se observa da decisão recorrida, o reconhecimento pessoal
realizado na Delegacia de Polícia nem sequer foi formalizado por meio de termo,
limitando-se a um encontro casual entre a vítima e o recorrente nas dependências da
unidade policial. De igual modo, constatou-se que o reconhecimento fotográfico em
Juízo ocorreu de maneira informal, na modalidade "show up", consistente na
apresentação de apenas uma fotografia do recorrente.
Ressaltou-se ainda que inexistia qualquer outro elemento apto a atestar a
autoria delitiva, como histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de
segurança, posse dos objetos subtraídos, entre outros.
De rigor consignar que o presente recurso visa, apenas, a reapreciação da
matéria alegada, sob o fundamento de que haveria vício no julgado.
Ainda, no que se refere à alegação de omissão quanto ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, tal argumento não se sustenta, enquanto o
acórdão embargado fundamentou-se em precedentes consolidados desta Corte Superior,
que revisitou a interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, estabelecendo que
suas formalidades são de observância obrigatória.
A alegada divergência de entendimento entre esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal, por si só, não caracteriza omissão a ser sanada por meio de embargos de
declaração, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e
suficiente sobre a questão decidida.
Desse modo, inexistente omissão na decisão embargada, o que se observa é o
puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada por esta Corte à
controvérsia, o que não dá ensejo à oposição de aclaratórios, não havendo que se falar em
ausência de manifestação. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão, contradição e erro de fato.
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há vício
integrativo no acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo. 4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o
desprovimento do agravo regimental, com fundamento nas Súmulas 7 e 273/STJ e na
preclusão. 5. A contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna, entre as
premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. 6. A omissão quanto à dosimetria da
pena fica sanada, esclarecendo-se que a questão não foi analisada nesta instância por
configurar inovação recursal no agravo regimental, em violação à preclusão consumativa, já
que não foi suscitada no recurso especial.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar omissão quanto à dosimetria da pena. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.674.957/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
20/3/2025
26/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental, sustentando omissão quanto à alegação de ausência de fundada razão para busca
domiciliar e contradição sobre a verificação de ilegalidade flagrante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no
acórdão que não conheceu do agravo regimental, especialmente quanto à alegação de
ausência de fundada razão para busca domiciliar e a possibilidade de reconhecimento de
ilegalidade flagrante pelo julgador.
III. Razões de decidir
3. O não conhecimento dos recursos impede o exame do mérito da pretensão recursal,
não havendo omissão nesse ponto.
4. O habeas corpus de ofício não se presta a contornar a inadmissibilidade do recurso e é
cabível apenas por iniciativa do julgador em caso de flagrante ilegalidade, não constatada no
caso.
5. As alegações do embargante demonstram inconformismo com o desfecho dado pela 5a
Turma, não cabendo rediscussão da causa nos limites dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O não conhecimento dos recursos impede o exame do mérito da
pretensão recursal, não havendo omissão nesse ponto. 2. O habeas corpus de ofício é cabível
apenas por iniciativa do julgador em caso de flagrante ilegalidade, não constatada no caso".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. Jurisprudência
relevante citada: Não há jurisprudência citada.
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.581.854/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)"
24/6/2025
30/6/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49714521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:42
Código de Controle do Documento: 7211c1ea-ecd8-41e9-b0aa-bfdb22dd077b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0050985-0
REsp 2.055.237 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049032020188214001 00121800586890 00121800615815 00121800651692
01102346020188210001 1102346020188210001 121800586890 121800615815
121800651692 49032020188214001 50118593620188210001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLEVER JUNIOR ALCIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: THIAGO BATISTA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: CLEVER JUNIOR ALCIO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212155902380902614@
2023/0050985-0 - REsp 2055237 Petição : 2025/0017909-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:12:54
Código de Controle do Documento: 9B3A5CF5-C27A-492B-899F-68A3DAFAC4E0